Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VALTER MARIO BERGAMASCO
AGRAVADO(S):
QUALITY AGROSCIENCE LTDA
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – DISCUSSÃO DA MESMA RELAÇÃO JURIDICA – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE GOIÃNIA/GO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a existência de conexão entre a ação declaratória de prescrição de dívida e a ação executiva, eis que os títulos de créditos objetos da execução são os mesmos do negócio jurídico objeto da ação declaratória, necessário declinar da competência à Vara da Comarca na qual tramita a ação precedente, diante da relação de prejudicialidade entre os feitos.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009983-23.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, COMPRA E VENDA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CANCELAMENTO DE PROTESTO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (convocado)]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), QUALITY AGROSCIENCE LTDA - CNPJ: 13.456.968/0001-79 (AGRAVADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – DISCUSSÃO DA MESMA RELAÇÃO JURIDICA – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE GOIÃNIA/GO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a existência de conexão entre a ação declaratória de prescrição de dívida e a ação executiva, eis que os títulos de créditos objetos da execução são os mesmos do negócio jurídico objeto da ação declaratória, necessário declinar da competência à Vara da Comarca na qual tramita a ação precedente, diante da relação de prejudicialidade entre os
feitos.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Anoto que o pedido de sustentação oral requerida pela advogada
Maria Cecília
Prandine
Moleiro de Souz
a, OAB/MT 16.711, resta indeferido, porque a decisão recorrida trata-se de declínio de competência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER MARIO BERGAMASCO
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento de Protesto n. o 1004614- 78.2021.8.11.0045
ajuizada em face de
QUALITY AGROSCIENCE LTDA
que declinou da competência em favor do juízo da 29a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, em razão da manifesta conexão existente entre a presente ação e o feito de no 5382684- 38.2020.8.09.0051, da 29a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, portanto, deve ser redistribuído ao juízo prevento, nos termos dos artigos 58 e 59, ambos do CPC/15, a fim de viabilizar o julgamento conjunto das demandas e evitar a prolação de decisões contraditórias.

Em suma, alega o agravante que a relação entre as partes é consumerista, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 335 do STF, a qual estabelece que a cláusula de eleição de foro é válida, devendo ser aplicada a regra contida no art. 101, inc. I, do CDC.

Sustenta que o contrato que embasa a ação executiva, distribuída em precedência a esta ação, em verdade trata-se de contrato de adesão, e por consequência tem a sua cláusula de eleição de foro nula de pleno direito, por ser abusiva. Portanto, defende que o local correto para a tramitação da presente ação declaratória é o local de sua residência, ou seja, a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Salienta que o
periculum in mora
encontra-se consubstanciado no fato de que a imediata remessa dos autos ao juízo incompetente trará tumulto desnecessário e prejudicial ao bom andamento do feito.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão “a quo” para que se determine a competência do Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e não Goiânia/GO.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do
decisum
, ficando, por ora, o juízo “a quo” competente para dirimir eventuais questões de urgência (ID 167505176).

Contraminuta (ID 170237153), pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 172399654)

É o
relatório.-

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
VALTER MARIO BERGAMASCO
ajuizou a
Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento de Protesto n. o 1004614- 78.2021.8.11.0045
em face de
QUALITY AGROSCIENCE LTDA,
aduzindo que em data de 14 /09/2015 as partes celebraram um Contrato de Venda e Compra de Produtos, sendo emitido pela requerida 5 (cinco)
DANFEs
(Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), todas com vencimento em 30/03/2016, conforme abaixo discriminadas:

x DANFE n° 655, no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), emitida em 14/09/2015, com vencimento para 30/03/2016;

x DANFE n° 696, no valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), emitida em 22/09/2015, com vencimento para 30/03/2016;

x DANFE n° 738, no valor de R$ 12.795,00 (doze mil setecentos e noventa e cinco reais), emitida em 08/10/2015, com vencimento para 30/03/2016;

x DANFE n° 761, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), emitida em 13/10/2015, com vencimento para 30/03/2016;

x DANFE n° 660, no valor de R$ 114.590,00 (cento e quatorze mil, quinhentos e noventa reais), emitida em 16/09/2015.

Afirmou que ao realizar consulta a respeito de eventual protesto, foi possível constatar que os referidos instrumentos se encontram protestados desde a data de 11/04/2016, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, conforme se vê da certidão expedida pelo Cartório de Protesto do 2° Ofício da Comarca de Tapurah/MT.

Sustentou que todos os instrumentos particulares se encontram prescritos, pois já transcorrido o prazo para execução do título pelas vias ordinárias.

Relatou que ante a inexistência do débito em razão da prescrição e considerando o princípio de que o acessório segue o principal, de rigor o CANCELAMENTO DOS PROTESTOS decorrentes das DANFES
n°s
655, 696, 738, 761, 660, perante o Cartório do 2° Ofício da Comarca de Tapurah/MT

Assim, ajuizou a presente demanda e pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de declarar prescritas as DANFES n° 655, 696, 738, 761, 660, decorrente do Contrato de Venda e Compra de Produto, tornando os títulos, inexigíveis para qualquer fim executório ou de cobrança.

A requerida apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a incompetência territorial do juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e legando que a execução de título extrajudicial no 5382684-38.2020.8.09.0051, foi distribuída em 05/08/2020 e encontra-se em andamento perante a 29a Vara Cível de Goiânia/GO, uma vez que o foro eleito pelas partes no respectivo Contrato de Compra e Venda foi o de Goiânia/GO e a sede da ora requerida também é em Goiânia/GO, bem como a inépcia da inicial. No mérito, alegou que não houve a prescrição da dívida e pugnou pelo desprovimento da demanda.

Ao decidir, a magistrada singular, Dra. Melissa de Lima Araújo, declinou da competência em favor do juízo da 29a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, para onde o feito deve ser remetido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

No caso,
a priori
, observa-se que o
autor/agravante recorre da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que declinou da competência ao Juízo da 29a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

In
casu
, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial no 5382684-38.2020.8.09.0051, ajuizada pela parte agravada busca o recebimento dos créditos oriundos dos títulos discutidos nos autos (
DANFEs
n.o 655, 696, 738, 761 e 660) e encontra-se em trâmite perante a Comarca de Goiânia/GO, a qual foi distribuída anteriormente (05/08/2020) à ação declaratória de prescrição de dívida (05/07/2021) proposta pelo autor/agravante sustentando a prescrição dos títulos, referente a cinco
DANFEs
n.o 655, 696, 738, 761 e 660, bem como a ilicitude na manutenção dos protestos.

Analisando-se os documentos que instruem o presente agravo de instrumento, verifica-se que além de ter sido ajuizada anteriormente à ação declaratória, a execução de título extrajudicial tem por objeto o Contrato de Compra e Venda de Produtos que deu origem `as notas fiscais 655, 696, 738, 761 e 660, ou seja, os títulos de créditos objetos da execução são os mesmos do negócio jurídico objeto da ação declaratória.

Assim, no caso, inegável que entre as duas ações - ação executiva e ação declaratória - existe relação de prejudicialidade, já que eventual procedência da ação declaratória poderá acarretar a extinção da execução.

É cediço que para que se reconheça a conexão das causas é necessária a identidade do pedido e da causa de pedir, nos termos do artigo 55 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I -
a
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”

A propósito do assunto, destacam-se os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“2. Conceito de conexão. Na verdade, a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão entre duas ações. V. Barbosa Moreira. A conexão de causas como pressuposto da reconvenção, SP: Saraiva, 1979, passim. A reunião de processos pela conexão tem por finalidade a pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as mesmas partes, a integralidade da ordem jurídica, por se evitar decisões conflitantes, a economia processual e a eficácia do processo (Nelson Nery Junior. Conexão – Junção de processos, RP 64/1581)”
(NERY JUNIOR, Nelson, ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. P. 337).

Diante disso, em razão da conexão entre as ações, conforme expressamente previsto no art. 55, § 2o, I, do CPC/15 e acertadamente decidido pela magistrada singular, de forma a evitar a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. ATO JURÍDICO BASE. IDENTIDADE DE CONTRATO. CONEXÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O atual artigo 55 - com destaque para o parágrafo 2o, inciso I - do CPC normatiza que "Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;". 2. Hipótese de execução proposta com base em duplicatas protestadas derivadas de contrato de fornecimento de combustível, rigorosamente o ato jurídico objeto da ação de rescisão contratual em que litigam as mesmas partes, sendo impositivo o reconhecimento do fenômeno da conexão.
(TJ/MG, AI no. 1.0000.18.024644-9/001, 16a
CCív
, Rel. Des. Otávio Portes,
DJe
05/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL - AUSÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - DEMANDA EXECUTIVA - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RELATIVA AO MESMO ATO JURÍDICO - CONEXÃO. O contrato de compra e venda de imóvel encontra-se assinado pelas partes e por duas testemunhas, porém, o que se pretende executar não é a obrigação de fazer da entrega do imóvel ou assinatura de escritura, a que se refere o documento firmado. Nos termos do que dispõe o art. 55, § 2o, inciso I, do CPC/2015, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico são conexas, devendo tramitar perante o mesmo juízo
. (TJ/MG, AI no 1.0000.18.025841-0/001, 13a
CCív
, Rel. Des. Alberto Henrique,
DJe
28/06/2018)

Por fim, não há falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a compra de defensivo agrícola por produtor rural não configura relação de consumo, eis que, no caso, o produtor rural não é caracterizado como destinatário final do produto.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada a fim de
que seja reconhecida a
competência
do
foro
da Comarca de Goiânia/GO, para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (1a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Antes de colher o voto do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, verifico que os autos se referem a uma Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento e Vossa Excelência negou provimento ao recurso, ou seja, na minha avaliação adentrou ao mérito para analisar.

Indago a Vossa Excelência se é o caso de não conhecer do recurso por conexão?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Maria Helena, eu mencionei que não deveria conhecer do recurso, ante a ausência do princípio da dialeticidade, porque a parte recorrente defende que pelo Código de Defesa do Consumidor, o processo precisa tramitar na comarca do Estado de Mato Grosso, que não prevalece a cláusula de eleição de foro.

Entretanto, não foi isso que o juiz decidiu. O juiz entendeu por encaminhar os autos para Goiânia, em razão da conexão com o feito de execução que lá tramita.

Enfim, analisei o mérito do pedido e entendo que realmente deve prevalecer a conexão, tal qual decidido pelo magistrado, para evitar decisões conflitantes, porque se trata da mesma dívida, do mesmo título aqui discutido e que está sendo executado em
Goiânia.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Voto por não conhecer do recurso, por entender que guarda essa similitude, de que possivelmente chegaríamos à conexão.

Dessa forma, se entrarmos nesse mérito, penso estaríamos apreciando o próprio mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023